Tribunal: TJDFT
Processo: 0704156-97.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FEMINICÍDIO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS UMA ALÍNEA. CONHECIMENTO AMPLO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS. “QUANTUM” DE AUMENTO. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, "e", DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“c”).
2. No tocante à alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, não se extraem dos autos nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário a este respeito, não havendo cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, todavia, se há o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. A grande quantidade dos golpes de faca aplicados pelo réu na vítima, inclusive contra a cabeça e o tórax, justificava a valoração negativa da culpabilidade, pois evidencia a maior reprovabilidade da ação.
6. A valoração da personalidade deve se fundamentar em elementos concretos, com o exame de dados técnicos elaborados por profissionais especialistas, de forma que permita a correta aferição pelo julgador. Difícil é a análise da personalidade de um indivíduo quando não se tem o domínio de conteúdos de psicologia, antropologia ou psiquiatria, razão pela qual esta circunstância deve ser decotada.
7. O gasto público para tratamento da vítima é um fato inerente a todo crime que causa algum dano à integridade física ou psicológica daquele que necessita do serviço público de saúde, sendo, portanto, um fato inerente ao tipo penal em questão. Ademais, o artigo 9o, §4o, da Lei 11.340/2006 responsabiliza o infrator a ressarcir todos os danos causados, inclusive ao Sistema Único de Saúde – SUS, devendo eventual reparação ser realizada na via adequada.
8. O fundamento utilizado em sentença para macular as consequências do crime, consistente em sequelas à saúde da vítima, não pode subsistir se estas não foram devidamente comprovadas nos autos.
9. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
10. A agravante prevista no artigo 61, II, "e", do Código Penal não pode incidir nas hipóteses de crime praticado contra companheiro(a), pois a lei faz menção apenas ao cônjuge e, na seara criminal, não se admite o emprego da analogia em prejuízo do réu (in malam partem) para agravar a pena.
11. Recurso parcialmente provido.